Tribunal: TJDFT
Processo: 0743857-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de indenização contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as companhias aéreas rés, solidariamente, a pagarem R$ 5.806,30, referente aos danos materiais, e R$ 5.000,00 para cada autora/apelada, a título de danos morais.
2. O cancelamento e a alteração unilateral de voo são considerados hipótese de "fortuito interno", relacionada à organização dos serviços e os riscos da atividade, de modo que o não cumprimento do contrato nos moldes pactuados configura falha na prestação do serviço, devendo a companhia aérea ré/apelante compor os eventuais prejuízos experimentados pelas consumidoras, diante da responsabilidade objetiva oriunda do fato do serviço (art. 14 do CDC).
3. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada, por efeito direto e imediato da falha na prestação de serviço devidamente demonstrado.
4. Provoca angústia a impossibilidade de seguir para o destino internacional planejado, em especial no caso em que, não bastasse o cancelamento do voo, o dispêndio financeiro inesperado frustra as legítimas expectativas dos consumidores, causando sofrimento íntimo e transtornos que afetam o seu bem-estar, restando caracterizada a ofensa aos direitos de sua personalidade, de sorte a configurar dano moral.
5. Assim, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional o “quantum” fixado na r. sentença a título de reparação moral.
6. Recurso conhecido e desprovido.